Tribunal: TJMT
Processo: 1026812-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026812-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDOMIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 758.730.871-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026812-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDOMIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FURTO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENAS UNIFICADAS – CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO N. 9.246/2017 – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL DO CRIME IMPEDITIVO [HEDIONDO] – REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU 2/3 DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ATÉ 25 DE DEZEMBRO DE 2017 –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Demonstrado que na data da publicação do Decreto no 9.246/2017 o apenado não havia preenchido os requisitos objetivos exigidos na sua situação executória, quais sejam, aqueles previstos no artigo, 1o (...), c/c artigo 12, parágrafo único, do aludido decreto, inviável a concessão do benefício da comutação de pena.”
(TJMG, Agravo em Execução Penal no 1.0000.19.166159-4/001)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026812-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDOMIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VALDOMIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis (autos no 0000300-98.2011.8.11.0064), que indeferiu pedido de indulto – Decreto no 9.246/2017 –, em virtude do não cumprimento de requisito temporal.

Em síntese, a Defesa sustenta que não há exigência
“de cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) no exato momento da publicação do Decreto, de modo que não se pode, por meio de interpretação, acrescentar um requisito em prejuízo do recuperando”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a Defesa contra decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de indulto decorrente do Decreto no 9.246/2017, alegando que o cumprimento da fração de 2/3 (dois terços), quanto à pena do crime impeditivo [hediondo], não precisava ser alcançado até a data de
25.12.2017
, sendo que o seu posterior cumprimento autoriza a concessão do benefício.

Note-se que a Defesa não nega que o agravante não havia cumprido o requisito temporal do delito impeditivo quando da publicação do Decreto no 9.246/2017.

À época do Decreto no 9.246/2017, o reeducando possuía condenações transitadas em julgado
“à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, por delitos simples [furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo], e à pena l6 anos de reclusão, por delito hediondo [homicídio qualificado]”
(ID. 71137971).

O indulto foi negado pelo Juízo da Execução Penal sob a assertiva de que o agravante,
à época do Decreto
, não tinha preenchido o requisito objetivo, qual seja o cumprimento de 2/3 (dois terços) do crime hediondo, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Para ser beneficiado com a concessão da comutação das penas o sentenciado tem que preencher os requisitos do art. 7o, observado o artigo 12, caput e parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 (...).

Para ser beneficiado com a concessão da comutação prevista no Decreto no 9.246/2017, o sentenciado teria que da pena até 25 de dezembro de 2017
se não reincidente, cumprir 1/4 (um quarto) ou seja, 02 anos, 01 mês e 15 dias da pena dos crime simples mais 2/3 (dois terços) da pena de crime hediondo que é de 10 anos e 08 meses, conforme alínea “a”, do inciso I, do artigo 7°, do referido Decreto; na alínea “b” do mesmo artigo a exigência é o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, para reincidente, ou seja, 02 anos e 08 meses para os crimes simples mais
2/3 (dois terços) da pena de crime hediondo que é de 10 anos e 08 meses até o dia 25/dezembro/2017
, quanto aos incisos II e III, às exigências são direcionadas à mulher condenada.

Assim, tem-se que o sentenciado deveria cumprir o total de pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses até o dia 25 de dezembro de 2017.

Todavia,
o recuperando iniciou o cumprimento da pena de caráter hediondo em 09 de julho de 2009, ou seja, a fração de 2/3 (dois terços) terá que ser computada a partir da referida data
.

Destarte,
ao computar os 10 anos e 08 meses da data de início de cumprimento da pena do crime hediondo, fração de 2/3 exigidos no parágrafo único do Decreto no 9.246/2017, o cumprimento se daria em 07 de março de 2020
.

Desta feita, tendo em vista que o recuperando não preenche nenhum dos requisitos do Decreto no 9.246 de 21 de dezembro de 2017, INDEFERE-SE o pedido de concessão de comutação em favor do recuperando.”
(ID. 7113797)

Para a concessão dos benefícios do Decreto no 9.246/2017 mostra-se necessário que o agente tenha preenchido os requisitos objetivos e subjetivos até 25 de dezembro de 2017.

O art. 1o do Decreto n. 9.246/2017 prevê que:
“o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que,
até 25 de dezembro de 2017,
tenham cumprido (...).”

Por sua vez, dispõe o art. 12o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 que:

“Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
.”

Nesse norte, havendo condenação por crime impeditivo do indulto, previstos no art. 3o da norma em questão, deve o reeducando cumprir 2/3 (dois terços) da sanção aplicada a esta espécie delitiva.

No caso, aplicando a fração de 2/3 (dois terços) sobre a condenação de 16 (dezesseis) anos de reclusão do crime de homicídio qualificado, o reeducando deveria ter cumprido, até 25 de dezembro de 2017, 10 (dez) anos e 8 (oito) meses da referida condenação para possibilitar a concessão do benefício.

Entretanto, conforme bem pontuado pelo Juízo de Execução, o agravante,
até 25 de dezembro de 2017
, havia cumprido apenas 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses do total da pena do crime de homicídio qualificado, não preenchendo, portanto, o requisito temporal do delito impeditivo.

A jurisprudência do STJ
“pacificou-se no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena
” relativa ao crime
“não hediondo,
desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo
(...), exigida pelo respectivo Decreto Presidencial”
(HC 426.987/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 22/02/2018).

No mesmo sentido são os seguintes arestos do STJ e do TJMG:

“
A literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo
, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos (...).”
(STJ, HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 04/06/2019)

“O cumprimento da reprimenda referente ao crime hediondo teve início em 13/2/2011, de modo que
o agravante não havia cumprido 2/3 (dois terços) da pena até 25 de dezembro
de 2012, conforme determina o Decreto 7.873/2012.”
(STJ, AgRg no HC 420.184/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 01/07/2019)

“
Demonstrado que na data da publicação do Decreto no 9.246/2017 o apenado não havia preenchido os requisitos objetivos exigidos na sua situação executória
, quais sejam, aqueles previstos no artigo, 1o (...), c/c
artigo 12, parágrafo único, do aludido decreto, inviável a concessão do benefício da comutação de pena
.”
(TJMG, Agravo em Execução Penal no 1.0000.19.166159-4/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – J.: 12.08.2020).

“
Havendo concurso entre crimes comuns e hediondos, deve-se se observar o disposto no parágrafo único do artigo 12 do Decreto Presidencial no 9.246/2017, de modo que para que seja concedida a comutação é necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo até a data de 25 de dezembro de 2017
. A comutação incide sobre a pena do crime comum, desde que haja o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo. 3. A lei é clara ao determinar que o cumprimento da pena, para fins de comutação, deve respeitar 2/3 do crime hediondo. Assim não fosse, deveria o Decreto Presidencial explicitar que, somadas as penas, a fração de 2/3 deveria incidir sobre a quantidade de pena obtida na adição.”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0309.13.002822-3/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 12/11/2018)

Por fim, registro que o agravante encontra-se cumprindo pena em regime prisional semiaberto desde
15.3.2018
.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021